Tribunal: TJMT
Processo: 1002333-22.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002333-22.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[KARINA PAULA FAUSTINO DA SILVA - CPF: 189.338.598-10 (ADVOGADO), MARCELO DE LIMA FERREIRA - CPF: 081.440.838-90 (ADVOGADO), JOAO FAUSTINO NETO - CPF: 144.296.938-54 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), CLAUDIO POLGA - CPF: 460.892.091-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL TENDO COMO TÍTULO A SENTENÇAPROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO IDEC. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. AÇÃO CAUTELAR DE PROTESTO PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE DO PARQUE E EFEITO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA POR AUSÊNCIA DE ASSOCIAÇÃO AO IDEC. REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA EM RAZÃO DOS LIMITES DA ABRANGÊNCIA DA SENTENÇA COLETIVA. REJEITADA. CORREÇÃO MONETÁRIA DOS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ÍNDICE DA CADERNETA DE POUPANÇA. ENTENDIMENTO DO STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA. ENTENDIMENTO DO STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. DESCABIMENTO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. “O Ministério Público possui legitimidade para, atuando como substituto processual, promover a liquidação ou o cumprimento de sentença coletiva, sendo tal medida hábil, inclusive, a interromper o curso do prazo prescricional da execução individual. Precedentes.” (Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2019, DJe 05/11/2019)

2. Como é cediço o para o ajuizamento da execução individual lastreada na sentença proferida em ação civil pública é de
cinco anos. O cumprimento de sentença
foi proposto no ano de 2013, e, como houve a interrupção da prescrição o prazo final para ajuizamento da ação de execução individual se dará no mês de setembro de 2019. Portanto, é de clareza hialina a inocorrência da prescrição.

3. O Recurso Extraordinário nº 885.658/SP (Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10.9.2015) foi julgado na C. Segunda Turma do E. Supremo Tribunal Federal sem efeito repetitivo, de forma que vincula somente as partes que nele demandaram.

4.
A sentença genérica proferida na ação civil coletiva ajuizada pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de
expurgos
inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989, dispôs que seus efeitos teriam abrangência nacional, erga omnes. Não cabe, após o trânsito em julgado, questionar a legalidade da determinação, em face da regra do art. 16 da Lei 7.347/85 com a redação dada pela Lei 9.494/97, questão expressamente repelida pelo acórdão que julgou os embargos de declaração opostos ao acórdão na apelação. Precedente: REsp 1243887/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 12/12/2011. 2. Recurso especial conhecido e provido”
.

(
RECURSO ESPECIAL Nº 1.348.425 - DF (2012/0216555-8), RELATORA: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
).

5. O
Supremo Tribunal Federal finalizou, em 08/04/2021, o julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.101.937/SP, afetado ao Tema de repercussão geral nº 1.075, declarando, por maioria, a inconstitucionalidade do artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública (Lei nº 7.347/1985) e fixou a seguinte tese:
“
É inconstitucional a redação do art. 16 da Lei 7.347/1985, alterada pela Lei 9.494/1997, sendo repristinada sua redação original.”, ou seja, restou decidido que a sentença proferida em ação civil pública fara coisa julgada “erga omnes” nos termos da redação original do art. 16 da Lei 7.347/1985.

6. “
Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, o índice de correção monetária aplicável à caderneta de poupança é o IPC, variável conforme os percentuais dos expurgos inflacionários por ocasião da instituição dos Planos Governamentais, a saber: (I) janeiro/1989 - 42,72% e fevereiro/1989 - 10,14% (Verão); (II) março/1990 - 84,32%, abril/1990 - 44,80%, junho/1990 - 9,55% e julho/1990 - 12,92% (Collor I); e (III) janeiro/1991 - 13,69% e março/1991 - 13,90% (Collor II)
.”
(AgRg no REsp 1521875/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/05/2015, DJe 19/05/2015).

7.
Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: "
Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior
." 4.- Recurso Especial improvido.
(
REsp 1370899/SP
, Rel. Min. SIDNEI BENETI, Corte Especial, DJe 14/10/2014).

8. O Superior Tribunal de Justiça ao julgar
o REsp n. 1.392.245/DF sob a ritualística do art.543-C do CPC/73, “Na execução individual de sentença proferida em ação civil pública que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989): (I) descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento.”

9. Decisão reformada.

10. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
, em face da decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta-MT que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0001365-89.2013.8.11.0022, ajuizada por
Claudio Polga
, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

O agravante contextualiza o recurso narrando que se trata na origem de cumprimento de sentença proposto pela parte agravada, com base na Ação Civil Pública proposta pelo IDEC – Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, relativa ao expurgo inflacionário referente ao Plano Verão (jan./89).

Defende em síntese:
1)
ocorrência de prescrição vintenária;
2)
ilegitimidade ativa da parte com fundamento na decisão do STF no RE 885658;
3)
ilegitimidade ativa da parte em razão da competência material do Juízo;
4)
que a liquidação deve ser feita pelo procedimento comum;
5)
a atualização monetária deve excluir os planos posteriores;
6)
o termo inicial dos juros de mora deve ser a intimação para o pagamento;

Forte nessas razões requer, liminarmente, a suspensão imediata do feito na origem. No mérito, o provimento deste agravo, para acolher a impugnação ao cumprimento de sentença e extinguir o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC.

Liminar indeferida.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO

O banco recorrente defende que houve a incidência da prescrição, uma vez que a
parte agravada manifestou, somente em
09/2013
, seu desejo de receber as diferenças geradas pelos expurgos inflacionários, quando em verdade, o fato gerador do direito invocado é datado de 15/01/1989.

A preliminar não prospera.

Isso é assim porque o fato gerador é o trânsito em julgado da sentença da ação coletiva, pois somente nesse momento é que se constitui o título executivo.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que, tratando-se de demanda coletiva, o prazo de prescrição para a execução individual do título pode ser interrompido pela propositura do protesto pelo Ministério Público.

E, no caso concreto,

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO IDEC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL AFASTADA.
AÇÃO CAUTELAR DE PROTESTO PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE DO PARQUET E EFEITO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO RECONHECIDOS
. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1.
O Ministério Público possui legitimidade para, atuando como substituto processual, promover a liquidação ou o cumprimento de sentença coletiva, sendo tal medida hábil, inclusive, a interromper o curso do prazo prescricional da execução individual. Precedentes
.

2. A aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime. A condenação da parte agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não se verifica na hipótese examinada.

3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp 1763048/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado em 28/10/2019
, DJe 05/11/2019) (Destaquei)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO IDEC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL AFASTADA.
AÇÃO CAUTELAR DE PROTESTO PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE DO PARQUET E EFEITO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO RECONHECIDOS
. AGRAVO IMPROVIDO.

1.
A jurisprudência desta Corte firmou compreensão de que a ação cautelar de protesto tem o condão de interromper o curso do prazo prescricional da pretensão executiva. Precedentes
.

2. Enfatiza, ainda, que o Ministério Público possui legitimidade para, atuando como substituto processual, promover a liquidação ou o cumprimento de sentença coletiva, sendo tal medida hábil, inclusive, a interromper o curso do prazo prescricional da execução individual.

3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1739670/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado em 28/10/2019
, DJe 05/11/2019) (Destaquei)

Assim, considerando que o trânsito em julgado da sentença coletiva se deu em 27/10/2009 e que a cautelar de protesto foi ajuizada pelo MPDFT em 26/09/2014, é certo que o termo inicial para fins de análise da prescrição, é o dia 26/09/2014.

Como é cediço o para o ajuizamento da execução individual lastreada na sentença proferida em ação civil pública é de cinco anos.

Portanto,
forte na jurisprudência atual do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que reconheceu a interrupção da prescrição verifico que o prazo final para ajuizamento da ação de execução individual se dará no mês de setembro de 2019.

Assim, com a ação de origem foi proposta no ano de 2013 é de clareza hialina a inocorrência da prescrição.

Ante o exposto
REJEITO
a preliminar.

VOTO PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA POR AUSÊNCIA DE ASSOCIAÇÃO AO IDEC

O banco recorrente defende a ilegitimidade ativa da parte agravada para propor a ação de execução individual.

Sustenta que “
Diante da recente decisão proferida pelo STF no Recurso Extraordinário
RE 885658
, requer-se a extinção sem julgamento do mérito, porquanto restou cabalmente entendido que a execução de título judicial pode apenas ser proposta pelos associados que de fato outorgaram autorização expressa às Associações para a defesa do seu interesse individual, em sede de Ação Civil Pública, o que não é o caso dos autos.” (Id. 157534680, pág. 8)

A preliminar não prospera.

O Recurso Extraordinário nº 885.658/SP (Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10.9.2015) foi julgado na C. Segunda Turma do E. Supremo Tribunal Federal sem efeito repetitivo, de forma que vincula somente as partes que nele demandaram.

A propósito:

AGRAVO INTERNO – Interposição contra decisão suspensiva do trâmite do recurso com fulcro no Tema 1169, do STJ – Liquidação de sentença pelo procedimento comum que está sendo observado na origem, não sendo caso de aplicar-se a suspensão comandada – Julgamento do agravo de instrumento que se impõe. AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ILEGITIMIDADE DE PARTE ATIVA – Necessidade de filiação ao IDEC – Descabimento – Possibilidade de ajuizamento de ação executiva individual por todos os poupadores – Entendimento pacificado pelo STJ em análise de recurso repetitivo – Suspensão determinada no REsp 1.438.263 – Perda de eficácia, ante a desafetação de tal recurso do rito dos recursos repetitivos. AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – SUSPENSÃO DO PROCESSO – Descabimento – Suspensão de julgamento determinada em recursos extraordinários mencionados nas razões recursais, envolvendo expurgos inflacionários de planos econômicos, que não se aplica em hipótese de sentença transitada em julgado, como no caso concreto. AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA EXECUÇÃO INDIVIDUAL – ILEGITIMIDADE ATIVA – Exequente poupador não associado ao IDEC, autor da ação civil pública – Pretensão deduzida pela instituição financeira executada no sentido extinção da execução sem julgamento do mérito, com fundamento no RE nº 573.232-SC – Inadmissibilidade – Precedente do STF que cuida de ação coletiva ordinária, diferente do caso dos autos em que se tem ação civil pública. AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA EXECUÇÃO INDIVIDUAL – ILEGITIMIDADE ATIVA – Decisão proferida no RE 612.043-PR, que diz respeito a direito coletivo e não individual homogêneo, não guardando relação com o quanto se aborda nestes autos. AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA EXECUÇÃO INDIVIDUAL – ILEGITIMIDADE ATIVA – Exequente poupador não associado ao IDEC, autor da ação civil pública
– Pretensão deduzida pela instituição financeira executada no sentido extinção da execução sem julgamento do mérito, com fundamento no RE nº 885.658-SP – Inadmissibilidade – Precedente do STF que não se aplica ao caso concreto em razão de haver sido julgado sem efeito repetitivo.
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LIQUIDAÇÃO PRÉVIA - Execução individual – Adequação do rito adotado para liquidação de sentença - Observância do disposto no art. 509 e seguintes do atual CPC – Falta de interesse recursal – Agravo não conhecido nesta parte. AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CORREÇÃO MONETÁRIA – TABELA PRÁTICA DO TJ/SP – Pretensão deduzida pelo banco de que sejam utilizados os índices da caderneta de poupança – Descabimento – Tabela Prática do TJ/SP que se revela mais adequada para atualizar monetariamente os débitos para fins de cobrança judicial – Entendimento pacificado pela 17ª Câmara de Direito Privado. AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ÍNDICE DE CORREÇÃO – Erro de cálculo apontado que não foi efetivamente demonstrado. AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – JUROS MORATÓRIOS – TERMO INICIAL – Data da citação para a ação coletiva - Entendimento pacificado pelo STJ em análise de recurso repetitivo. Agravo conhecido em parte, e, na parte conhecida, parcialmente provido. AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – JUROS REMUNERATÓRIOS - Embargos de declaração apresentados na Ação Civil Pública que ensejou nova decisão admitindo-se a incidência de juros remuneratórios. AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – JUROS REMUNERATÓRIOS – TERMO FINAL – Data do encerramento da conta-poupança – Extinta a obrigação principal, não mais se justifica a subsistência dos juros remuneratórios, estes considerados frutos civis que representam prestações acessórias – Prova de extinção que incumbe à instituição financeira, sob pena de adotar-se como marco final de incidência a data da citação nos autos da ação civil pública que originou o cumprimento de sentença – Precedentes do STJ. Agravo interno provido. Agravo de instrumento conhecido em parte, e na parte conhecida, parcialmente provido, com determinação.

(TJSP; Agravo Interno Cível 2113870-86.2023.8.26.0000; Relator (a): João Batista Vilhena; Órgão Julgador: 17ª Câmara de Direito Privado; Foro de Paulínia - 2ª Vara; Data do Julgamento: 26/06/2023; Data de Registro: 26/06/2023)

Nesse sentido, trago trecho da decisão proferido pelo Ministro Dias Toffoli na reclamação 28.028:

“[...] No que tange à alegação do reclamante no sentido da existência de prévia manifestação do Supremo Tribunal Federal em caso idêntico aos autos de origem, no RE nº 885.658/SP, mister destacar que a eficácia de decisão proferida em processo de índole subjetiva não submetido à repercussão geral está restrita aos sujeitos da respectiva relação processual, considerado o caso concreto em debate nos autos em referência.

Uma vez que a presente ação tem como referência processo cujos limites objetivos e subjetivos são distintos daquele em que decidido o RE nº 885.658/SP, há óbice ao conhecimento da reclamação com esse paradigma. Vide precedentes nesse sentido: [...]”

O cumprimento individual de sentença tem origem na Ação Civil Pública nº 1998.01.1.016.798-9-98 ajuizada pelo IDEC em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, referente aos expurgos inflacionários ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão).

A citada ação, em sede de Recurso Especial nº 1.391.198-RS, representativo de controvérsia (art. 543-C do CPC), reconhece, por força da coisa julgada, a aplicabilidade da decisão a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, bem como caracterizou a legitimidade ativa dos poupadores ou seus sucessores, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC.

Dessa forma, considerando que a decisão proferida no REsp 1.391.198-RS é aplicável ao caso, tenho que a parte agravada possui legitimidade para ajuizar a ação.

Ante o exposto
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade ativa por ausência de associação ao IDEC.

VOTO PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA EM RAZÃO DOS LIMITES DA ABRANGÊNCIA DA SENTENÇA COLETIVA

O banco recorrente defende a ilegitimidade ativa da parte agravada em razão dos limites de abrangência da sentença proferida na ação coletiva.

Defende que “
não cabe estender a todos os poupadores do País, com vínculo com o Banco do Brasil S.A. em janeiro de 1989,
in casu, a parte agravada,
o título executivo constituído pelo que restou decidido na ação civil pública nº 1998.01.1.016798-9, ao argumento de que o dano ali examinado foi de âmbito nacional, em razão não apenas dos evidentes inconvenientes que disso decorreria, mas da própria falta de razoabilidade e proporcionalidade do entendimento em sentido diverso.” (Id. 15734680, pág. 12)

A preliminar não prospera.

O limite territorial não é óbice para o cumprimento individualizado da sentença prolatada em sede de Ação Civil Pública de interesse da coletividade com efeito de abrangência nacional.

Nesse sentido, O Superior Tribunal de Justiça já julgou recurso especial repetitivo, representativo da controvérsia, em que ficou consolidado:

“
DIREITO PROCESSUAL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (ART.543-C, CPC). DIREITOS METAINDIVIDUAIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APADECO X BANESTADO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. FORO COMPETENTE. ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO TERRITORIAL. IMPROPRIEDADE. REVISÃO JURISPRUDENCIAL. LIMITAÇÃO AOS ASSOCIADOS. INVIABILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA
. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1.
A liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC).
1.2. A sentença genérica proferida na ação civil coletiva ajuizada pela Apadeco, que condenou o Banestado ao pagamento dos chamados expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança, dispôs que seus efeitos alcançariam todos os poupadores da instituição financeira do Estado do Paraná. Por isso descabe a alteração do seu alcance em sede de liquidação/execução individual, sob pena de vulneração da coisa julgada. Assim, não se aplica ao caso a limitação contida no art. 2º-A, caput, da Lei n. 9.494/97. 2. Ressalva de fundamentação do Ministro Teori Albino Zavascki. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido”.(REsp 1243887/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/10/2011, DJe 12/12/2011)

Ainda:

“PROCESSO CIVIL.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMITES SUBJETIVOS DA SENTENÇA. COISA JULGADA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA.
1.
A sentença genérica proferida na ação civil coletiva ajuizada pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de
expurgos
inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989, dispôs que seus efeitos teriam abrangência nacional, erga omnes. Não cabe, após o trânsito em julgado, questionar a legalidade da determinação, em face da regra do art. 16 da Lei 7.347/85 com a redação dada pela Lei 9.494/97, questão expressamente repelida pelo acórdão que julgou os embargos de declaração opostos ao acórdão na apelação.
Precedente: REsp 1243887/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 12/12/2011. 2. Recurso especial conhecido e provido”
.
(
RECURSO ESPECIAL Nº 1.348.425 - DF (2012/0216555-8), RELATORA: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI) (Destaquei)

Além do mais, em 08/04/2021,
o Supremo Tribunal Federal finalizou o julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.101.937/SP, afetado ao Tema de repercussão geral nº 1.075, declarando, por maioria, a inconstitucionalidade do artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública (Lei nº 7.347/1985) e fixou a seguinte tese:
“
É inconstitucional a redação do art. 16 da Lei 7.347/1985, alterada pela Lei 9.494/1997, sendo repristinada sua redação original.”, ou seja, restou decidido que a sentença proferida em ação civil pública fara coisa julgada “erga omnes” nos termos da redação original do art. 16 da Lei 7.347/1985.

Ante o exposto
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade ativa em razão dos limites da abrangência da sentença coletiva.

VOTO - MÉRITO.

Afastadas as preliminares passo à análise do mérito do recurso.

Pois bem.

No mérito o recurso dever ser parcialmente provido.

DA LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM

O banco recorrente defende que a liquidação de sentença de ser feita nos termos do artigo 509, II do CPC, “
Isso porque a sentença proferida em ação coletiva não ostenta, por si só, eficácia executiva, haja vista a necessidade de prévia liquidação, consoante disposto no artigo 97, do Código de Defesa do Consumidor, sendo que essa liquidação, em hipótese alguma, pode se dar por simples cálculos aritméticos.” (Id. 157534680, pág. 12)

Conquanto o banco agravante sustente que a liquidação da sentença coletiva deve seguir o procedimento comum, na forma do inciso II do art. 509 do CPC/15, certo é que inexiste qualquer interesse recursal nesse sentido.

Isso porque, tendo sido determinado que a liquidação se desse através de cálculos a serem elaborados por perito, é dessa forma que o quantum debeatur será apurado.

DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.

O banco recorrente defende a atualização monetária deve se dar somente pelos índices oficias da caderneta de poupança.

Acerca da correção monetária a decisão agravada assim se pronunciou “No que se refere à correção, deve ser feita mediante utilização a tabela do IPC, esta é cabível porque a correção não é um “plus”, mas um meio de manutenção do poder de compra da moeda.” (Id. 157534680, pág. 5).

Destarte o pleito do recorrente não prospera, pois a decisão agravada está conformidade com o entendimento do STJ no que se refere à atualização monetária dos expurgos inflacionários dos planos econômicos, uma vez que
o Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento que a correção monetária deve ser realizada utilizando como índice o IPC
, todavia no que se refere ao percentual para o mês de janeiro de 1989, conforme já visto, deve ser utilizado o de 42,72% em total observância do determinado pelo STJ
.
Confira-se:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. CADERNETAS DE POUPANÇA. PLANOS ECONÔMICOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SÚMULA 7/STJ.

[...] 2.
Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, o índice de correção monetária aplicável à caderneta de poupança é o IPC, variável conforme os percentuais dos expurgos inflacionários por ocasião da instituição dos Planos Governamentais, a saber: (I) janeiro/1989 - 42,72% e fevereiro/1989 - 10,14% (Verão); (II) março/1990 - 84,32%, abril/1990 - 44,80%, junho/1990 - 9,55% e julho/1990 - 12,92% (Collor I); e (III) janeiro/1991 - 13,69% e março/1991 - 13,90% (Collor II).

3. Nas ações em que se busca a correção dos saldos de cadernetas de poupança, os juros de mora devem incidir a partir da citação. [...]”Agravo regimental improvido.”
(AgRg no REsp 1521875/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/05/2015, DJe 19/05/2015) (destaquei)

Em relação à arguição de que vedados os reflexos inflacionários dos Planos Collor I e II no saldo das aplicações do agravado melhor sorte não socorre ao executado/agravante posto que, de acordo com a tese paradigma do
Tema 891
,
“
na execução de sentença que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989), incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente.”
(REsp n. 1.314.478/RS).

Ademais, consoante estabelece o §1º do art.322 do CPC/15, a verba judicial a ser executada compreende também a correção monetária do crédito perseguido, ainda que a sentença exequenda não a tivesse previsto.

DOS JUROS DE MORA

O banco recorrente defende que o termo inicial para os juros de mora deve ser “
a intimação para pagamento, que ocorreu nos autos da habilitação/liquidação de sentença.” (Id. 157534680, pág. 19)

No que tange ao termo inicial da incidência dos juros de mora, o Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que são devidos a partir da citação na Ação Civil Pública. Nesse sentido, segue a ementa dos Recursos Especiais, também submetido ao rito dos recursos repetitivos:

"AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS ECONÔMICOS - EXECUÇÃO -
JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA
- VALIDADE - PRETENSÃO A CONTAGEM DESDE A DATA DE CADA CITAÇÃO PARA CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. [...] 4- Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: "
Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior
." 4.- Recurso Especial improvido.
(REsp 1370899/SP, Rel. Min. SIDNEI BENETI, Corte Especial, DJe 14/10/2014). (destaquei)

O banco recorrente defende que “Não obstante, o caso em tela, não cuidar de mero cumprimento de sentença, pela necessidade de prévia liquidação, cumpre observar que o título em execução, não dispôs a forma de correção monetária (se os índices da caderneta de poupança ou da Tabela Prática do E. Tribunal de Justiça), da incidência de juros remuneratórios de 0,5% ao mês, capitalizados, e juros de mora, incluídos pela parte credora em seus cálculos.” (Id. 157534680, pág. 20)

O argumento prospera em parte, uma vez que a sentença coletiva exequenda não estipulou juros remuneratórios.

Assim, nesse ponto a decisão deve ser reformada.

Com efeito, a primeira das duas teses paradigmas que formam o Tema 887, tirado do julgamento do REsp n. 1.392.245/DF sob a ritualística do art.543-C do CPC/73, “Na execução individual de sentença proferida em ação civil pública que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989): (I) descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento.”

A partir do paradigma, a jurisprudência desta Corte, em especial nos julgados desta C. Câmara, o posicionamento foi reafirmado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - AÇÃO CIVIL PUBLICA Nº 1998.01.1.016798-9 – DECISÃO QUE DETERMINOU A EXCLUSÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS, BEM COMO DA MULTA DE 10% PREVISTA NO ART. 523, §1º, DO CPC, DOS CÁLCULOS DA CONDENAÇÃO IMPOSTA NA SENTENÇA – PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DA POUPANÇA COMO ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – AFASTADA – INCLUSÃO DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS SUBSEQUENTES – POSSIBILIDADE - PRECEDENTES REPETITIVOS DO STJ - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A Corte Superior, julgando sob a sistemática do art. 543-C, do CPC, pacificou o entendimento de que, em se tratando de Plano Verão (janeiro de 1989), deve ser aplicado o índice de 42,72%, referente ao IPC, para correção monetária das cadernetas de poupança com período mensal iniciado até 15 de janeiro de 1989 (REsp 1107201/DF, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/09/2010, DJe 06/05/2011).
Assim, na apuração do quantum debeatur, incabível a incidência de juros remuneratórios ou compensatórios, conforme orientação do STJ adotada por este Sodalício
.” (TJ/MT - Segunda Câmara Cível de Direito Privado - N.U 1011672-78.2018.8.11.0000, Relator: Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, j. em 05/08/2020, publ. no DJE 12/08/2020)

Assim, deve ser acolhida nesse ponto a irresignação recursal a fim de que nos cálculos do expert nomeado pelo juízo, não sejam computados juros remuneratórios.

Com essas considerações
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso tão somente para afastar do “quantum” exequendo os juros remuneratórios não estipulados na sentença coletiva liquidada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023